Tribunal: TJSP
Processo: 2024080-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo Regimental - Medida de urgência - Ausência de elementos de prova idôneos que evidenciem, neste exame sumário, a efetiva existência de perigo de dano jurídico, que não pode ser meramente hipotético, que justifique a pretensa antecipação dos efeitos da tutela recursal – Salienta-se, ainda, que a análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de dito efeito configura o

Ementa:
Agravo Regimental - Medida de urgência - Ausência de elementos de prova idôneos que evidenciem, neste exame sumário, a efetiva existência de perigo de dano jurídico, que não pode ser meramente hipotético, que justifique a pretensa antecipação dos efeitos da tutela recursal – Salienta-se, ainda, que a análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de dito efeito configura o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, será debatido naqueles autos – Recurso a que se nega provimento.